Tribunal: TJES
Processo: 5007499-44.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007499-44.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCOS ROBSON DE CASSIA ALVES JUNIOR
APELADO: UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA. JULGAMENTO PELA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECUSA ABUSIVA DA SEGURADORA AO CUSTEIO DE DESPESAS DE DEFESA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA RESTRITIVA NÃO REDIGIDA COM CLAREZA E DESTAQUE. PRECEDENTE ESPECÍFICO DO MESMO TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por segurado contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada em face de seguradora, objetivando a condenação desta ao custeio das despesas de defesa em ação indenizatória cível, nos limites da apólice contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em vício de julgamento extra petita, ao adotar fundamento não suscitado pela defesa; (ii) estabelecer se é abusiva a recusa da seguradora em arcar com as despesas de defesa do segurado, condicionando-as ao trânsito em julgado de ação cível, à luz do Código de Defesa do Consumidor e de precedente específico do tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz deve decidir nos limites do pedido e da causa de pedir, sendo-lhe vedado inovar na fundamentação de ofício, sob pena de nulidade por julgamento extra petita, conforme arts. 141 e 492 do CPC.

A nulidade da sentença por extrapolação dos limites da lide autoriza o tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3º, II, do CPC, a julgar desde logo o mérito, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento (teoria da causa madura).

A relação securitária em exame é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe a interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47) e veda cláusulas que deixem de fixar prazo para cumprimento da obrigação (art. 39, XII).

A negativa de cobertura condicionada a evento futuro e incerto desvirtua a finalidade do contrato de seguro de responsabilidade civil profissional e configura prática abusiva, especialmente na ausência de cláusula limitativa expressa, clara e destacada.

A jurisprudência do próprio tribunal, em caso idêntico e envolvendo as mesmas partes, assentou que cláusulas restritivas em contrato de adesão devem ser redigidas de forma clara e com destaque, aplicando-se a interpretação favorável ao consumidor em caso de dúvida.

O art. 926 do CPC impõe aos tribunais o dever de uniformizar e manter estável, íntegra e coerente a jurisprudência, o que justifica a aplicação do precedente específico ao caso presente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sentença que adota fundamento não suscitado pelas partes, alterando os limites objetivos da lide, é nula por julgamento extra petita.

Reconhecida a nulidade por vício de congruência, o tribunal deve, se presentes os requisitos do art. 1.013, § 3º, II, do CPC, julgar desde logo o mérito da demanda.

É abusiva a recusa de seguradora em custear despesas de defesa do segurado condicionando-as a evento futuro e incerto, sem previsão contratual expressa, clara e destacada, em contrato de adesão regido pelo Código de Defesa do Consumidor.

A interpretação de cláusulas restritivas de cobertura securitária em contrato de adesão deve ser favorável ao consumidor quando houver dúvida, observando-se a uniformização da jurisprudência prevista no art. 926 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 492, 1.010, II e III, 1.013, § 3º, II, e 926; CDC, arts. 39, XII, 47 e 54, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5007717-72.2021.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 29.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 309.669/BA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16.02.2017, DJe 07.03.2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007499-44.2021.8.08.0024

APELANTE:
MARCOS ROBSON DE CASSIA ALVES JUNIOR

APELADA:
UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Como relatado, os autos tratam de
Recurso de Apelação (ID 8646227) interposto por MARCOS ROBSON DE CASSIA ALVES JUNIOR em face da r. sentença (ID 8646214) proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível de Vitória – ES, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida contra UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A.

O presente recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, sendo tempestivo e devidamente preparado, razão pela qual dele conheço.

DAS PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES

A Apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade. Contudo, a preliminar não merece prosperar.

Da leitura das razões recursais, verifica-se que o Apelante não se limitou a reproduzir sua petição inicial, mas, sim, impugnou de forma direta e específica os fundamentos da r. sentença, notadamente ao arguir a nulidade por julgamento
extra petita
e o erro de julgamento na aplicação das normas consumeristas. Restam, portanto, plenamente atendidos os requisitos do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

Assim, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO RECURSAL

1. Da nulidade da sentença por julgamento
extra petita

O Apelante argui a nulidade da sentença por vício de julgamento extra petita, e com razão.

O princípio da congruência ou adstrição, corolário do princípio dispositivo, impõe ao magistrado o dever de decidir a lide nos limites em que foi proposta pelas partes. É o que determinam os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No caso dos autos, a Apelada, em sua contestação (ID 8646182), justificou a suspensão da análise do sinistro com base na necessidade de se aguardar o desfecho da Ação Penal nº 0024514-78.2017.8.08.0048, pois uma eventual condenação criminal poderia caracterizar um risco excluído da apólice.

O magistrado sentenciante, em sua fundamentação, rechaçou de forma expressa e acertada tal argumento, concluindo ser "desnecessário que se aguarde o trânsito da ação penal nº 0024514-78.2017.8.08.0048, vez que esta não abarca fatos relacionados à pessoa que propôs a demanda indenizatória".

Contudo, ao julgar improcedente o pedido principal, o juiz o fez com base em um fundamento diverso e não suscitado pela defesa: a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Indenizatória Cível nº 0004304-98.2018.8.08.0006.

Ao criar de ofício um novo fundamento para a recusa da seguradora, o juiz extrapolou os limites da lide, proferindo uma decisão que não encontra amparo na postulação defensiva e violando o contraditório, pois o Apelante não teve a oportunidade de debater tal tese.

Portanto, resta configurado o vício de julgamento
extra petita
, o que impõe a nulidade da sentença no capítulo em que julgou improcedente o pedido principal.

2. Da análise do mérito sob a Teoria da Causa Madura

Reconhecida a nulidade, o art. 1.013, § 3º, II, do CPC autoriza este Tribunal a julgar desde logo o mérito quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, em aplicação da teoria da causa madura. É o caso dos autos, que prescinde de dilação probatória adicional para o deslinde da controvérsia principal.

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...]

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

[...]

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

Passo, assim, à análise do pedido de condenação da Apelada.

3. Da abusividade da recusa da seguradora e da violação ao CDC

A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme, aliás, reconhecido pelo próprio juízo
a quo
.

O contrato de seguro de responsabilidade civil profissional tem por objetivo precípuo garantir a tranquilidade do segurado no exercício de sua atividade, o que inclui a cobertura dos custos de sua defesa em caso de reclamação de terceiros. A negativa da seguradora em prover tal cobertura de forma imediata, condicionando-a a um evento futuro e de prazo incerto (o trânsito em julgado de ações judiciais), esvazia o próprio objeto do contrato e configura prática abusiva.

Neste ponto, é crucial destacar que o próprio magistrado de piso já reconheceu a abusividade da conduta da seguradora ao declarar a nulidade da Cláusula 7.8. Em sua fundamentação, afirmou que a seguradora, ao vedar o reembolso e ao mesmo tempo condicionar o pagamento ao trânsito em julgado, "acaba por desvirtuar o próprio objetivo do contrato".

Essa mesma lógica deve ser aplicada à recusa principal. A inércia da seguradora viola frontalmente o art. 39, XII, do CDC, que veda ao fornecedor deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação, colocando o consumidor em desvantagem exagerada.

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

XII - deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério.

Ademais, o art. 47 do mesmo diploma legal estabelece que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor. Não havendo no contrato previsão expressa e destacada que autorize a suspensão da cobertura de defesa por prazo indeterminado, tal condição não pode ser imposta ao segurado.

A recusa da Apelada, portanto, é ilegal e abusiva, devendo ser rechaçada.

4. Da necessidade de uniformização da jurisprudência

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em caso idêntico, envolvendo as mesmas partes e a mesma controvérsia, na Apelação Cível nº 5007717-72.2021.8.08.0024. Esclareço que as partes são as mesmas nos dois processos, mas os eventos que deram origem a cada ação são diferentes, embora análogos.

Naquele julgado, a C. Terceira Câmara Cível, de forma unânime, decidiu que "a condicionante estipulada pela apelante no sentido de aguardar o trânsito em julgado [...] deveria vir expressa e de maneira clara, ainda mais por ser tratar de contrato de adesão". Colaciono, pois, a ementa do referido julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA – PEDIDO DE REEMBOLSO – NÃO CONHECIMENTO - MÉRITO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE SEGURO – CLÁUSULA RESTRITIVA – NECESSIDADE DE CLAREZA E FÁCIL COMPREENSÃO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DÚVIDA – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE - VALOR DA CONDENAÇÃO FIXADA DENTRO DOS LIMITES DA APÓLICE DO SEGURO CONTRATADO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

1. (...)

2. Mérito: os contratos de seguro constituem, em regra, contratos de adesão, uma vez que o consumidor/estipulante preenche proposta de simples aceitação de cláusulas preestabelecidas, não lhe sendo oferecida a possibilidade de negociação das condições contratuais.

3. O art. 54 da legislação consumerista prevê que as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor sejam “redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão” (§4º), complementando assim os deveres já impostos nos arts. 4º, 6º e 46 do CDC, esse último com a seguinte redação: "Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance."

4.
Dessa forma, em obséquio ao princípio da boa-fé objetiva, é necessário que a alocação de cláusulas limitativas da cobertura securitária seja veiculada com a clareza necessária a viabilizar sua fácil compreensão, compatibilizando o contrato com as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor.

5.
Ainda que o Superior Tribunal de Justiça possua firme entendimento de que, nos contratos de adesão, como o presente, as cláusulas limitativas ao direito do consumidor não sejam, por si sós, ilegais, aquele Tribunal da Cidadania orienta que deve-se analisar, em cada caso, se as referidas disposições foram escritas com clareza e destaque, a fim de possibilitar a exata compreensão de seu conteúdo pelo consumidor, na forma do art. 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor
(v.g.: Quarta Turma, AgRg no AREsp 309.669/BA, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017, STJ).

6. Realizando uma conjugação entre os termos do contrato de seguro entabulado pelas partes, não vislumbro, tal como consignado na r. sentença objurgada, qualquer cláusula no sentido de dispor de qualquer prazo para realizar a análise do pedido de sinistro realizado pelo recorrido.

7.
Destarte, a condicionante estipulada pela apelante no sentido de aguardar o trânsito em julgado das ações acima mencionadas instauradas em desfavor do apelado deveria vir expressa e de maneira clara, ainda mais por ser tratar de contrato de adesão.

8. Em outros termos, eventual estipulação de prazo para determinar a incidência ou não da excludente deveria estar expressamente destacada no contrato de seguro, circunstância não visualizável no caso em cotejo.

9. O contrato em questão não indicou, com o destaque necessário exigido por lei, a existência da referida limitação contratual, nem mesmo havendo menção nas condições gerais do seguro, cuja interpretação deixa, no mínimo, margem de dúvida à interpretação. Além do mais, a jurisprudência do STJ orienta que, diante da existência de dúvida em contrato de adesão, a interpretação deve ser favorável ao consumidor.

10. (...) 11. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 5007717-72.2021.8.08.0024. 3ª Câmara Cível. Rel. DEs. MARCOS VALLS FEU ROSA. Disponibilizado no DJ Eletrônico em 29/03/2023) [com destaques e redução do texto original]

O art. 926 do CPC determina que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. A existência de precedente específico sobre a matéria reforça a necessidade de se garantir tratamento isonômico e segurança jurídica, aplicando-se a mesma tese jurídica ao presente caso.

Desta forma, todos os fundamentos convergem para o acolhimento da pretensão autoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para:
(i)
DECRETAR A NULIDADE da r. sentença, por ser extra petita, no capítulo em que julgou improcedente o pedido principal;
(ii)
Com base no art. 1.013, § 3º, II, do CPC (teoria da causa madura), JULGAR PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a ré, UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A, à obrigação de arcar com as despesas de defesa do Autor na Ação nº 0004304-98.2018.8.08.0006, nos limites da apólice, no valor de trinta mil reais (R$ 30.000,00). Tal quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Em virtude do provimento integral do recurso e da procedência total do pedido do Autor, INVERTO O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, condenando a Ré/Apelada ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, já considerada a majoração pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 2º e § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.